Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714773-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: KATIA LORRANE DOS SANTOS BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por KATIA LORRANE DOS SANTOS BRANDÃO, ora agravado, processo n. 0704375-50.2022.8.07.0005, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. A recorrente, instada a se manifestar quanto a tempestividade do recurso, peticionou no ID 35812487. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o deferimento do pedido de tutela de urgência, objeto da pretensão recursal, ocorreu no pronunciamento judicial de ID 121531206, proferido em 13/04/2022. Aos 18/04/2022 a recorrente comparece espontaneamente nos autos e neste se habilita (IDs 121776966 e 121776967), de modo que, intimada fora da decisão anteriormente proferida. Desse modo, irrelevante a ciência via sistema realizada dia 19/04/2022, pois, como dito, nesta data já havia se habilitado nos autos, tendo tido amplo acesso ao processo. Neste jaez, considerando que a agravante se habilitou nos autos de origem no dia 18/04/2022 - segunda-feira, o prazo recursal iniciou-se no dia 19/04/2022 (terça-feira), e terminou em 10/05/2022 (terça-feira). Todos os dias mencionados foram dias úteis. O recurso foi interposto em 11/05/2022 (ID 35172063), logo, intempestivamente. Desse modo, tendo em vista a constatação da intempestividade, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator